Tribunal: TJES
Processo: 5038153-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038153-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIGIA MARIA RABELO NOGUEIRA

APELADO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. VENDEDORA VIÚVA. CASAMENTO SOB REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 377 DO STF. EXIGÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA. APRESENTAÇÃO DE PROVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÕES DOS HERDEIROS ATESTANDO A INCOMUNICABILIDADE DO BEM. ESVAZIAMENTO DO ÓBICE REGISTRAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em procedimento de suscitação de dúvida, julgou procedente a recusa de Oficiala de Registro de Imóveis em registrar escritura de compra e venda de imóvel pertencente a viúva, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, sob o fundamento da necessidade de apresentação de formal de partilha do cônjuge falecido, em aplicação da Súmula 377 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a
juridicidade
da exigência de formal de partilha como condição para o registro de alienação de imóvel adquirido onerosamente na constância de casamento regido pela separação obrigatória de bens, especialmente quando a apelante apresenta, em fase recursal, atas notariais em que todos os herdeiros do cônjuge falecido atestam a propriedade exclusiva da viúva e a ausência de esforço comum na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação registral, pautada nos princípios da legalidade e continuidade, impõe ao Oficial o dever de garantir a segurança jurídica, justificando a cautela inicial na aplicação da Súmula 377 do STF para proteger eventuais direitos de herdeiros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem promovido uma releitura da Súmula 377 do STF, afastando a presunção absoluta de comunicabilidade dos aquestos no regime da separação legal de bens e exigindo a demonstração de esforço comum.

5. A apresentação de prova superveniente, consistente em Atas Notariais Declaratórias de todos os herdeiros do cônjuge pré-morto, afirmando a propriedade exclusiva da viúva sobre o bem e a inexistência de esforço comum na sua aquisição, constitui fato novo que esvazia por completo o objeto da dúvida.

6. Mitigado o risco a direito de terceiros que a exigência de inventário visava proteger, a sua manutenção se converte em formalismo excessivo e contrário aos princípios da eficiência e da razoabilidade, sobretudo quando a própria Oficiala Registradora reconhece a viabilidade da solução alternativa.

7. O provimento do recurso para julgar a dúvida improcedente, condicionado à apresentação dos instrumentos declaratórios perante a serventia, concilia a segurança jurídica com a efetividade do direito de propriedade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Ainda que a presunção de comunicação de bens decorrente da Súmula 377 do STF fundamente, em tese, a exigência de formal de partilha para o registro de alienação de imóvel por cônjuge viúvo, essa exigência pode ser afastada diante de prova robusta em contrário.

A apresentação de declarações por instrumento público de todos os herdeiros do cônjuge falecido, atestando a propriedade exclusiva do cônjuge supérstite sobre o bem, supre a necessidade de abertura de inventário para fins registrais, por esvaziar o risco a direito de terceiros e prestigiar os princípios da eficiência e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil de 1916, art. 258, II; Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), arts. 198 e 207; Súmula 377 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038153-73.2024.8.08.0035

APELANTE: LIGIA MARIA RABELO NOGUEIRA

APELADA: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI (Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha)

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIGIA MARIA RABELO NOGUEIRA
contra a r. sentença de ID 61971769, proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos do procedimento de
Suscitação de Dúvida
iniciado por
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI
, Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, julgou procedente a dúvida para manter a recusa do registro de uma escritura pública de compra e venda de imóvel.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial de suscitação de dúvida (ID 54216231), a Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, ora apelada, narrou que foi apresentada para registro uma Escritura Pública de Compra e Venda na qual a Sra. Ligia Maria Rabelo Nogueira figura como vendedora do imóvel matriculado sob o nº 47.808. Relatou que, ao qualificar o título, formulou nota de exigência para que fosse apresentado o formal de partilha extraído do inventário dos bens deixados por Ismar França Nogueira, cônjuge falecido da vendedora.

A Oficiala sustentou que o imóvel foi adquirido a título oneroso em 1994, durante a constância do casamento, que fora celebrado sob o regime da
separação obrigatória de bens
(art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916). Fundamentou a exigência na aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento no regime de separação legal, presumindo-se, assim, a existência de meação do cônjuge falecido, o que tornaria indispensável o prévio inventário para a regularização da cadeia sucessória e registral.

Devidamente notificada, a interessada, ora apelante, apresentou impugnação à dúvida (ID 54532843), defendendo a desnecessidade da apresentação do formal de partilha. Argumentou, em suma, que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma releitura da Súmula 377 do STF, passando a exigir a prova do esforço comum para a comunicação dos aquestos, o que não ocorreu no caso, pois o imóvel teria sido adquirido exclusivamente com recursos seus. Aduziu, ainda, que o falecimento do seu esposo ocorreu há mais de doze anos, sem que os herdeiros jamais tenham reclamado o bem, o que evidenciaria a ausência de interesse e de esforço comum.

O juízo de primeiro grau, por meio da r. sentença de ID 61971769, julgou procedente a dúvida. A magistrada singular fundamentou sua decisão na aplicação da Súmula 377 do STF e no princípio da continuidade registral, entendendo que, como o bem foi adquirido onerosamente na constância do casamento e não havendo na escritura de aquisição cláusula de sub-rogação ou anuência do cônjuge falecido que afastasse a comunhão, a presunção de comunicabilidade se mantém, sendo imprescindível o prévio registro do formal de partilha para dar seguimento ao ato pretendido.

Inconformada, a interessada interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 62628793), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença ignorou a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que exige a comprovação do esforço comum para a comunicação dos bens no regime da separação obrigatória;
(II)
o fato de o cônjuge varão ter falecido há mais de 12 (doze) anos sem que seus herdeiros tenham reivindicado qualquer direito sobre o imóvel corrobora a ausência de esforço comum; e
(III)
foram juntados aos autos, em fase recursal, documentos novos consistentes em Atas Notariais nas quais todos os herdeiros do falecido declaram que o imóvel pertence exclusivamente à apelante, o que supre a necessidade de inventário e partilha.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a dúvida e determinando o registro da escritura pública, independentemente da apresentação de formal de partilha.

A delegatária apelada, em manifestação de ID 16133190, ratificou os termos da suscitação de dúvida, mas
ponderou que a apresentação de anuência de todos os herdeiros, por instrumento público, seria uma solução alternativa que não afrontaria o ordenamento jurídico e alcançaria a segurança jurídica necessária para a prática do ato registral
.

O cerne do presente recurso de apelação reside, portanto, na análise da pertinência da exigência registral de apresentação de formal de partilha, especialmente diante da juntada de documentos novos que atestam, por parte de todos os herdeiros, a incomunicabilidade do imóvel alienado.

Da Qualificação Registral e da Análise do Óbice Apresentado

A controvérsia, em seu primeiro ponto, versa sobre a legalidade da exigência formulada pela Oficiala Registradora. A atividade registral é pautada por princípios rígidos, notadamente os da legalidade e da continuidade, que impõem ao delegatário o dever de examinar minuciosamente os títulos apresentados a registro, a fim de garantir a segurança jurídica dos atos e negócios imobiliários. A recusa inicial da Oficiala, portanto, amparou-se em uma interpretação cautelosa do ordenamento jurídico, visando proteger eventuais direitos de terceiros, no caso, os herdeiros do cônjuge falecido.

Com efeito, a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento", estabeleceu, por muito tempo, uma presunção de esforço comum na aquisição de patrimônio durante a união. Sob essa ótica eminentemente formal, a ausência de um registro anterior que definisse a titularidade da meação do cônjuge falecido (via formal de partilha) representaria uma quebra no princípio da continuidade registral, justificando a nota devolutiva. A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a dúvida, alinhou-se a essa corrente.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem promovido uma releitura do alcance da referida súmula. Em julgados mais recentes, a Corte da Cidadania tem se posicionado no sentido de que
a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação obrigatória não é automática, dependendo da efetiva comprovação do esforço comum para sua aquisição
. Essa hodierna compreensão afasta a presunção absoluta de comunicação, transformando-a em uma presunção relativa, que pode ser elidida por prova em contrário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens - recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos -, regra também aplicável às uniões estáveis. 2.
A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha"
(EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 3. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Embora o procedimento de dúvida não seja a via adequada para uma dilação probatória complexa sobre a existência ou não de esforço comum, a evolução da jurisprudência sinaliza para a necessidade de se flexibilizarem exigências puramente formais quando outras circunstâncias dos autos permitirem uma conclusão segura.

Da Prova Superveniente
que Infirma o
Óbice Registral

Superada a análise do cenário jurídico inicial, passo a examinar o ponto central que define o deslinde deste recurso: a eficácia da prova superveniente produzida pela apelante. Neste ponto, entendo que a r. sentença merece reforma.

A exigência de apresentação do formal de partilha tinha um propósito único e bem definido:
resguardar o direito à meação que, em tese, pertenceria aos herdeiros do Sr. Ismar França Nogueira
. A presunção de comunicabilidade do bem, que fundamentou a dúvida, existe para proteger esses potenciais titulares de direito. Ocorre que a apelante trouxe aos autos
Atas Notariais juntadas nos IDs 14068267, 14068268, 14068269, 14068270 e 14075504
que
contêm declarações expressas e lavradas por instrumento público de todos os filhos e herdeiros do cônjuge falecido
.

Nesses documentos,
os herdeiros, que seriam os únicos legitimados a reclamar a suposta meação, afirmam de modo peremptório e uníssono que o imóvel foi adquirido exclusivamente pela apelante, sem qualquer esforço ou contribuição financeira de seu pai, e, por consequência, renunciam a qualquer pretensão sobre o bem, reconhecendo-o como patrimônio particular da viúva
. Tal manifestação de vontade, formalizada com a fé pública notarial, mitiga substancialmente o risco jurídico que a Oficiala Registradora visava evitar. A razão de ser da exigência, que era a proteção dos herdeiros, deixou de existir no momento em que os próprios herdeiros atestaram a inexistência de seu direito.

Ademais, a certidão de óbito do Sr. Ismar (ID 13993782, Pág. 3), datada de 2012, já indicava que o falecido "não deixou bens", o que, somado à inércia dos herdeiros por mais de uma década, já constituía forte indício da veracidade da tese da apelante, agora corroborada pelas declarações notariais.

Em arremate, realça-se que
a própria Oficiala Registradora, em sua
última
manifestação em sede recursal (ID 16133190), reconheceu a viabilidade da solução apresentada
. Em suas palavras, a delegatária ponderou que o imbróglio "pode ser resolvido de forma alternativa pela anuência de todos os herdeiros do Sr. Ismar", e concluiu que "tal solução não afronta o ordenamento jurídico e alcança a segurança jurídica necessária para a prática do ato". Essa manifestação, vinda da própria parte que suscitou a dúvida, reforça a convicção de que a exigência inicial, embora prudente, tornou-se superada e desnecessária diante do novo quadro probatório.

Desse modo, a solução que se impõe é a de dar provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida,
autorizando o registro pretendido, mas condicionando-o, por cautela e para a formalização da segurança jurídica perante a serventia registral, à apresentação das referidas declarações dos herdeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a dúvida suscitada
, autorizando o registro da Escritura Pública de Compra e Venda na matrícula nº 47.808 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES,
condicionado à apresentação, perante a serventia registral, das Atas Notariais Declaratórias dos herdeiros/filhos do falecido cônjuge (Ismar França Nogueira) afirma
ndo
a inexistência de bens a inventariar e, sobretudo, a incomunicabilidade do imóvel em questão.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 207 da Lei nº 6.015/73, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária de natureza administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e

julgar improcedente a dúvida suscitada
, autorizando o registro da Escritura Pública de Compra e Venda na matrícula nº 47.808 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES,

condicionado à apresentação, perante a serventia registral, das Atas Notariais Declaratórias dos herdeiros/filhos do falecido cônjuge (Ismar França Nogueira) afirma
ndo
a inexistência de bens a inventariar e, sobretudo, a incomunicabilidade do imóvel em questão.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 207 da Lei nº 6.015/73, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária de natureza administrativa.